Tribunal: STF
Processo: RHC 119334
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CANCELAMENTO DE JULGAMENTO PROCLAMADO SEM JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES AS HIPÓTESES PREVISTAS PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 



    1. Nos órgãos colegiados dos tribunais, o julgamento se encerra com a proclamação do resultado final, após a coleta de todos os votos. A lei ressalva a possibilidade de alteração do julgamento para corrigir erros materiais ou por meio de embargos de declaração (CPC, art. 463, I e II). 



    2. No caso, o julgamento ocorrido no Superior Tribunal de Justiça foi “cancelado”, após o resultado final e em outra sessão, sem nenhuma motivação, permitindo que outra decisão, desfavorável à esfera jurídica do acusado, fosse proferida pelo Relator, em descompasso com a legislação e a jurisprudência do STF e do STJ. 



    3. Recurso ordinário provido.